Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719705-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KID PLAY BUFFET INFANTIL LTDA - ME, ZELIA FAGUNDES JINKINGS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravada ZÉLIA FAGUNDES JINKINGS. O processo foi incluído para julgamento na 33a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível (ID 38405624). No entanto, a agravada apresenta petição na qual alega fatos novos (ID 39134622). Determino a retirada do processo de pauta. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição da agravada, nos termos do art. 933, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator